Tribunal: CARF
Processo: 18186.721903/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721903/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO DA SILVA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS CONTENDO FORMALIDADES LEGAIS NECESSÁRIAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Apresentação de recibos que
cumprem com todas as formalidades legais necessárias já em fase
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 35 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721903/2011-23
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721903/2011-23

Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 4.914,36, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 06/07, foi Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$
9.600,00, posto que os recibos apresentados pelo notificado a guisa de comprovação não
estão de acordo com a legislação pertinente.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados à fl.
06.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 30/05/2011, fl. 28, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/06/2010, fl. 02/03, alegando que estava
anexando documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas, no
valor de R$ 9.600,00(ver fls. 11/24), conforme exige a legislação pertinente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda
devido quando devidamente comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2019 (e-fls. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 27/06/2019 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados junto à
impugnação cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$9.600,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721903/2011-23

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em apreciação ao Voto da Decisão guerreada encontram-se as seguinte
justificativas para denegação do pleito impugnatório:
Voto
....
De acordo com a Notificação de Lançamento as despesas médicas foram glosadas em
razão dos documentos apresentados não atendem as formalidades estabelecidas no
artigo 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, o contribuinte anexou às fls. 13/24 diversos
recibos.
Em análise aos documentos acima mencionados, verifica-se que em nenhum dos recibos
anexados se encontra identificado o usuário dos serviços prestados pelo respectivo
profissional.
A legislação é clara, as despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.063 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721903/2011-23

Dessa forma, os documentos anexados aos autos são documentos insuficientes se não
estiverem acompanhados de outros elementos de provas, para comprovar a efetividade
das despesas médicas glosadas.
...
Mas o fato é que, em análise aos recibos emitidos pelo Médico Dr. Alcides de
Souza durante o ano calendário 2009 (e-fls. 13/24) pode ser identificado que todas as
formalidades legais necessárias para seu aceite foram cumpridas (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei
9.250, de 1995) e, em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais
documentos não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a
exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em
geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio
contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no 23,
de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se justifica a
exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício de
irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Portanto, cabível o afastamento da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$9.600,00 pleiteado pelo interessado.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, para afastamento total
da glosa efetuada.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Original